Tribunal: TJDFT
Processo: 0716012-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716012-47.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ERIVALDO EVANGELISTA AGRAVADO: MARCOS LIMA DA CUNHA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Erivaldo Evangelista contra a decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de manutenção de posse (processo n. 0710372-37.2020.8.07.0020) ajuizada por Marcos Lima da Cunha, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela para determinar que o veículo objeto da lide continue sob a custódia da Polícia Civil do Distrito Federal, até que seja finalizado o inquérito policial correspondente. Em suas razões recursais (ID 25788185), o agravante afirma que, mesmo após ter demonstrado, na contestação e na reconvenção, que os argumentos deduzidos pelo autor/agravado estariam dissociados do conjunto de provas acostados aos autos, o Juízo de origem manteve a decisão que deferiu a tutela de urgência. Sustenta que a manutenção da medida liminar poderá lhe causar prejuízos de difícil reparação, já que o bem móvel apreendido está há cerca de 10 (dez) meses sob a custódia da Polícia Civil, submetido aos desgastes do tempo. Assevera ser proprietário do veículo, fato que atesta ser incontroverso. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Sucessivamente, que seja indicado como o depositário fiel do automóvel até o julgamento da demanda. Preparo recolhido (ID 25788200). Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, o agravo de instrumento interposto dirige-se, no conteúdo, contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela para determinar que o veículo objeto da lide continue sob a custódia da Polícia Civil do Distrito Federal, até que seja finalizado o inquérito policial correspondente (ID 70011549 do processo-referência). Compulsando os autos de origem, verifica-se que a aludida decisão interlocutória foi proferida em 14/8/2020, contra a qual não foi interposto recurso, ao tempo e modo oportunos. O réu, ora agravante, foi citado e intimado no dia 1/10/2020 (ID 75244242), apresentou contestação em 14/11/2020 (ID 77114484) e, após, reconvenção, em 31/3/2021 (ID 87748657), requerendo, na oportunidade, a revogação da tutela provisória. Em seguida, na decisão proferida em 28/4/2021, a medida liminar foi mantida, com os seguintes termos: “[...] Mantenho incólume a decisão proferida (id. 70011549). Eventual inconformismo deverá ser manifestado por meio do recurso cabível [...]” (ID 90044767). Nota-se que o Magistrado se limitou a preservar o integral cumprimento do pronunciamento judicial que deferiu parcialmente o pedido antecipatório apresentado pelo autor/agravado, o que permite inferir que o pleito formulado pelo réu/agravante foi reputado como mero pedido de reconsideração. Diante desse cenário, considerando que este agravo de instrumento foi interposto tão somente em 19/5/2021, é possível concluir que a pretensão recursal do agravante é extemporânea, pois ultrapassou-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Importante mencionar que, segundo o inciso II do art. 231 do Estatuto Processual Civil, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo “a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça”. No caso em tela, a certidão do oficial de justiça foi acostada ao processo de origem em 22/10/2020 (ID 75244242), momento em que o prazo recursal começou a fluir. Cabe ressaltar que a provocação do Juízo de origem visando à reconsideração da decisão liminar não reabre à parte a oportunidade de atacar o ato contra o qual não se conforma. Em outros termos, o pedido de revogação da tutela provisória formulado pelo agravante, e indeferido pelo Juízo de origem, sem apresentação de quaisquer fatos novos, suficientes para sustentar a pretensão, não tem o condão de reiniciar, interromper ou suspender o prazo para interposição do recurso que seria cabível contra a decisão que efetivamente versava sobre a antecipação da tutela. Dessa forma, operou-se o efeito preclusivo, previsto no art. 507 do CPC[1]. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça aplicáveis à situação em análise, mutatis mutandis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Agravo não conhecido. (AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 08/05/2017) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO NÃO-IMPUGNADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de agravo, que deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame. Inexistindo a interposição do recurso cabível no prazo prescrito em lei, tornou-se preclusa a matéria, extinguindo-se o direito da parte de impugnar o ato decisório. 2. No caso dos autos, o ora recorrido não apresentou recurso da decisão que determinou a indisponibilidade de seus bens, em sede de ação de improbidade administrativa, mas, apenas, pedido de reconsideração formulado após seis meses da referida decisão. Assim, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que deixou de acolher pedido de reconsideração do ora recorrido deve ser considerado intempestivo, em face da ocorrência da preclusão. 3. Recurso especial provido. (STJ, Primeira Turma, Recurso Especial 2003/0167464-3, Reg. Int. Proces. 588681/AC, relatora Ministra Denise Arruda, data da decisão: 12/12/2006, publicada no Diário da Justiça de 01/02/2007, pág. 394) Na mesma linha, há precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, inclusive desta 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE DE CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto a questão em discussão restou acobertada pela preclusão. 2. Com efeito, a questão apresentada pelo ora agravante já foi objeto de decisão pretérita nos autos de origem, não tendo sido objeto de insurgência por parte do ora agravante, operando-se a preclusão. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1312585, 07288826120208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PARA FIGULAR NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E RESOLVIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTIGOS 505 E 507 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação em que a executada, ora agravante, alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, sob o argumento de que a obrigação seria da União e de que deveria, desse modo, ser formado litisconsórcio passivo necessário. 2. De acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 3.1. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 4. Precedente jurisprudencial: "(...) De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. (...)" (07155797720208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2020). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1332007, 07499758020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1121667, 07076055720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 19/5/2021, quando há muito expirado o prazo recursal, é intempestivo, revelando-se preclusa a oportunidade de rediscutir a tutela de urgência deferida na instância de origem. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 20 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.